Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-03.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Alvará judicial para transferência de veículo deixado pelo "de cujus". Sentença de extinção, pela não emenda da inicial. Inconformismo da autora. Decisão que determinou o processamento do pedido como arrolamento. Inconformismo. Descabimento. Inexistência das hipóteses previstas na Lei 6.858/80. Existência de bens sujeitos a inventário. Decisão mantida. Recurso improvido.